Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-16.2022.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1002804-16.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETE TEREZINHA MONTAGNER SOUZA - CNPJ: 01.125.174/0001-43 (RECORRENTE), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrida:

Elisabete Terezinha Montagner Souza-ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FAZENDA PÚBLICA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA
– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS ENCARGOS DEVIDOS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – JUROS
APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - LEI 9.494/97 – OBSERVÂNCIA DO
TEMA Nº 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TEMA Nº 905 DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrida:

Elisabete Terezinha Montagner Souza-ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Campo Verde-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde-MT.

Sentença (Id

179446435
)
:
julgou
procedente
o pedido autoral, condenando o recorrente e a
Águas de Campo Verde S.A., solidariamente,
a indenizar a recorrida no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais
,
valor este a ser corrigido monetariamente (INPC), a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
: requer a reforma da sentença para que os encargos sejam fixados conforme Lei 9.494/97 e REsp repetitivo n. 1.495.146; IPCA-E para fins de correção e juros moratórios, os aplicáveis à poupança.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1002804-16.2022.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrida:

Elisabete Terezinha Montagner Souza-ME.

VOTO

EMINENTES PARES
:

O recorrente aduz que a sentença recorrida ao determinar que o valor arbitrado em condenação seja
corrigido monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, não levou em consideração que o regime aplicado ao recorrente é diferente do aplicado às pessoas jurídicas de direito privado.

A questão principal do caso dos autos reside nos encargos determinados para atualizar o valor dos danos morais arbitrados em sentença.

Evidencia-se que o recorrente por se tratar de um ente público, possui regramento próprio para aplicação do índice de correção monetária e juros de mora previstos na Lei 9.494/97 e na jurisprudência.

Assim,
a atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Restou assentado no Tema 905 Superior Tribunal de Justiça, no subitem 3.1.1, quanto as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos se sujeita aos seguintes encargos:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública referente a servidores e empregados

públicos, se sujeitam à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ocorre que houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Artigo 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Artigo 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos

precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Artigo 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na

data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do artigo 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança com incidência a partir da citação, e a correção monetária de acordo com o índice IPCA-E do estabelecido pelo tema 905 do Superior Tribunal de Justiça tese 3.1.1 –, a partir do arbitramento até 30/11/2021 e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023